Tribunal: STF
Processo: ARE 1253989
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 12, p. 1):
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. SOLIDARIEDADE DAS TRÊS ESFERAS GOVERNAMENTAIS. QUESTÃO DEFINIDA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DA TERAPÊUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO REQUERIDO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. URSACOL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 17)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a determinação judicial de fornecimento pelo Ente Público de medicamento fora da listagem farmacêutica oficial, ratificada no Acórdão recorrido, acabou por imiscuir o Poder Judiciário na tarefa típica de outro Poder, impondo a destinação de recursos a casos específicos em detrimento do resto da sociedade.” (eDOC 15, p. 5/6)
    Aduz-se, ainda, que, “No que pertine à prestação pelo Poder Público de medicamentos e tratamentos a pessoas carentes, que não possuam previsão na Assistência Farmacêutica pública, há que se relevar, ademais, a inobservância do v. Aresto da TR do RN da listagem de medicamentos oficiais decorrente do cumprimento da Lei nº. 8.080/90, bem assim a observância aos requisitos de impessoalidade e isonomia que devem revestir o ato administrativo, uma vez que, para o atendimento do pleito individual, deixarão de ser observados os programas de saúde previamente estabelecidos, não se partindo do global para se chegar a um caso particular.” (eDOC 15, p. 6) 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante a aplicação do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, e porquanto a questão debatida envolveria a análise de fatos e provas. (eDOC 20)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 12, p. 4/5): 
    “A questão controverte-se, portanto, sobre o fornecimento do medicamento URSACOL (Ácido Ursodesoxicólico), para a parte autora, portadora de problemas hepáticos (hepatopatia crônica e colangite - cirrose - biliar primária). 
    Claro que as demandas envolvendo prescrição de medicamento são tratadas caso a caso, na medida em que não apenas a resposta de cada paciente é diferente, mas, sobretudo, o histórico de cada situação é diverso. Como já dito, sem grave ofensa ao princípio republicano não se pode desconsiderar a alternativa existente no âmbito do SUS, presumindo ser ela ineficaz, devendo restar comprovada concretamente a ineficácia na sua situação específica, o que, infelizmente, no caso examinado não ocorreu, já que não há qualquer informação acerca de histórico de tratamento que tenha envolvido alternativas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde.
    No caso dos autos, verifica-se que o parecer técnico do NAT-JUS (anexo 9), utilizado como prova emprestada, indicou não existir tratamento alternativo para a demanda médica do paciente, bem como a petição inicial e os laudos médicos (anexos 2 e 3) apresentaram elementos satisfatórios, capazes de indicar a ineficácia dos tratamentos existentes na rede pública, não sendo o pedido, na forma como foi apresentado, um pleito de tratamento diferenciado, de oferta do melhor tratamento possível, o que, nos termos já anunciados, não pode ser atendido.
    Nesse sentido, segue conclusão do citado parecer da câmara técnica: "(...) Não há medicamentos ofertados pelo SUS capazes de atuar de maneira a solubilizar os cristais biliares de colesterol intra-hepáticos; por conseguinte, não há alternativas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde que satisfação às necessidades impostas pela atual condição de saúde da demandante (...). Não há medicamentos similares ofertados pelo SUS capazes de atender à demanda da requerente (...)."
    (...)
    Diante, pois, da comprovação de que o tratamento ofertado pelo SUS é ineficaz, nego provimento ao recurso interposto.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MEDICAMENTO NA LISTA DO SUS. DESCONSIDERAÇÃO ANTE A AVALIAÇÃO MÉDICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento de um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1145731-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.12.2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente